Tribunal: TJSP
Processo: 2135604-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Possibilidade parcial. O delito ora imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça, sendo que os inquéritos nos quais ele figurou como investigado foram todos arquivados.

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Possibilidade parcial. O delito ora imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça, sendo que os inquéritos nos quais ele figurou como investigado foram todos arquivados. Não se pode ignorar, ademais, a excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19, afigurando-se despicienda, in casu, a manutenção de sua custódia cautelar. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.